Tribunal: STF
Processo: Rcl 54352
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMA N. 1.089. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EQUÍVOCO.



    1. O enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de tese de repercussão geral pode, excepcionalmente, em hipótese de teratologia, ser revisto em reclamação. 



    2. Segundo a orientação firmada no julgamento do RE 1.223.164 (Tema n. 1.089/RG), invocado para fundamentar a negativa de seguimento do extraordinário formalizado,“é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”



    3. Não estando em discussão, na origem, a natureza jurídica da parcela remuneratória intitulada GISAE, é evidente o equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo interno desprovido.